Tribunal: TJSP
Processo: 1555442-05.2017.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de São Paulo – Sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista – Não existência de imunidade recíproca – Precedentes - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal no 14.865/2008 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de São Paulo – Sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista – Não existência de imunidade recíproca – Precedentes - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal no 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Sentença mantida por outros fundamentos – Recurso não provido.